Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade. Valor adequado e acordado pelo agravante. Sem redução. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução penal interposto por condenado que teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, com valor fixado acima do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se houve ausência de fundamentação na fixação do valor da prestação pecuniária e analisar se o valor arbitrado é proporcional em face das condições econômicas do agravante.
III. Razões de decidir
3. Consoante estabelece o art. 43, inciso I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo Juízo, nos termos do art. 45, §1o, do Código Penal, não deve ser inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do condenado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária.
4. No presente caso, verifica-se que o valor da prestação pecuniária não se mostrou desproporcional à condição financeira do agravado, tendo sido, inclusive, estabelecido conforme sugestão e acordo feito por ele mesmo como apontado no relatório apresentado pelo serviço psicossocial responsável, não se mostrando possível a sua redução.
5. A jurisprudência afirma que a prestação pecuniária deve ser suficiente para cumprir seu papel punitivo e preventivo, não podendo ser meramente simbólica nem excessiva a ponto de inviabilizar o cumprimento, sendo legítimo considerar tanto a gravidade do delito quanto a situação financeira do condenado.
6. A decisão agravada encontra-se fundamentada, tendo em vista que a fixação do valor da pena pecuniária decorreu de acordo entre o agravante e o setor psicossocial da VEPEMA/DF, devidamente homologado, após entrevista e com ciência e assentimento expresso do recorrente.
7. A defesa não apresentou novo relatório socioeconômico nem elementos capazes de demonstrar hipossuficiência superveniente, não se desincumbindo do ônus de comprovar a desproporcionalidade alegada no recurso.
IV. Dispositivo
8. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.